Tribunal: STF
Processo: HC 270780
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Regime prisional. Réu reincidente.  Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jenivaldo Barboza de Aguiar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.689/SP (evento 9).

O paciente foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) (evento 3).

No presente writ, a Defesa alega que a manutenção do regime inicial semiaberto é ilegal por afronta ao postulado constitucional da proporcionalidade e da individualização das penas. Afirma que a legislação penal autoriza a fixação do regime aberto a pessoas condenadas à pena carcerária igual ou inferior a quatro anos. Assevera que a gravidade abstrata do crime não é apta a fundamentar a imposição do regime mais gravoso e que a reincidência do paciente, por si só, não constitui motivação idônea para justificar a não aplicação do regime aberto. Requer, em medida liminar, a suspensão da tramitação do PEC nº 0009171-81.2025.8.26.0041, e, no mérito, a fixação do regime aberto.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 9):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ILICITUDE DO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. RESPEITO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO PACIENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O paciente foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, pois no “dia no dia 1º de abril de 2023, por volta das 07h08min, na Rua Doutor Mario Vicente, altura do nº 1592, Ipiranga, nesta cidade e comarca de São Paulo, conduziu o veículo VW/FOX 1.0, de placas DXZ-3C82/São Paulo-SP, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentava sinais típicos de embriaguez, conforme laudo de verificação de embriaguez de fls. 109/111 e relatos de testemunhas. Também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, na condução do automóvel supramencionado, violou suspensão da sua habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro, conforme o documento do DETRAN encartado a fls. 104” (evento 3).

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau assentou que (evento 3):

“(...)
A reincidência específica é circunstância incompatível com os requisitos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não tem lugar na hipótese em análise. De igual modo, afigura-se incabível a suspensão da condicional da pena (art. 77, I, do Código Penal). 
Sob os mesmos fundamentos, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33 e par·grafos, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal). ”

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, consignou que “O regime prisional (inicial semiaberto) foi estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa, tendo em vista a insistência neste tipo de criminalidade” (evento 4). 

No ponto, ao negar provimento ao agravo regimental, a Corte Superior asseverou que (evento 9):

“(...)
Finalmente, considerando a pena fixada e a reincidência do réu (fl. 41), tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto. 
Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal”. (RHC 207036/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.” (RHC 229407/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2023); “[n]o caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos - 1 ano de reclusão -, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez tratar-se de condenado reincidente” (HC 215646/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2022). 

Nessa linha, considerada a reincidência do paciente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do arts. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente